Tribunal: STF
Processo: RMS 24612
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO  DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO A QUE SE REFERE O ART. 8º DA LEI Nº 8.460/92 – ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARREIRAS – POSSIBILIDADE – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.